Tribunal: TJDFT
Processo: 0727982-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0727982-73.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0014593-60.2003.8.07.0001 AGRAVANTE: NERI RADER AGRAVADO: CYLON MAGAGNIN FILHO DESPACHO Intime-se a parte agravante para indicar endereço atualizado do agravado, no prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora